Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011654-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA - CPF: 049.792.681-45 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA - CPF: 061.611.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ADRIANO CORREA - CPF: 057.268.201-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL WILSON LOPES - CPF: 893.213.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO - CPF: 076.430.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA FRANCA - CPF: 086.203.511-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI RODRIGO SCHWERZ - CPF: 083.463.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA - CPF: 612.769.493-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURISANGELA SILVA DE SOUZA - CPF: 063.577.581-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL WENDSON SOUSA LIMA - CPF: 051.258.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STF E STJ – LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS E O DECRETO PRISIONAL [APROXIMADAMENTE UM ANO] – RAZOABILIDADE [PLURALIDADE DE RÉUS, IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES E PERMANENTES] – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA – ACÓRDÃOS DO STJ
– PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNÇÃO RELEVANTE [“LOJISTA”] – JULGADO DO STJ –
ORDEM DENEGADA
.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, considerada a função relevante exercida pelo paciente [“lojista”] em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo um dos responsáveis pela comercialização direta de entorpecentes aos usuários em geral no município de Sorriso/MT, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011654-47.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS ROGÉRIO MENDES E OUTRA

PACIENTE(S): CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) não se mostra “
presente o requisito da contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva
”; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicada “
medida cautelar diversa da prisão
” (ID 212429182), com documentos (ID 212429199/ ID 212533670).

O pedido liminar foi indeferido (ID 213527656).

O Juízo singular prestou informações

(ID 212429182).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/2006. MÉRITO. Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos legais. Manutenção da custódia cautelar. Ausência de ilegalidade manifesta. Pedido descabido. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 220420689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1.ªTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados sobre eventual reincidência em crime doloso (art. 313, inciso II, CPP), fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.º 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados: [...]

31) CARLOS MÁRIO DA SILVA SOUSA, vulgo “2P”, uma vez que,

identificado como “lojista” na cidade de Sorriso/MT e, conforme informações apuradas pela Autoridade Policial, constam pedidos de entorpecentes em nome do denunciado, bem como conversas de pagamento pela comercialização dos ilícitos em sua “quebrada” (Relatório Técnico Final n.º 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, páginas 2751, 2834, 3106, 3109, 3112, 3115, 3297, 3300, 3303, 3374/3381, 3413, 3423, 3450, 3475, 3491, 3522, 3530, 3594, 3647, 3778, 3822, 3844, 3931, 3952, 4004). Assim, tais informações indicam os indícios mínimos da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo que teria como tarefa principal a venda e a comercialização direta da droga com os usuários em geral. [...]
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040)

A ação penal está na fase de apresentação de respostas à acusação (
PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligados à facção criminosa do “Comando Vermelho”, composta por 120 (cento e vinte) membros, nos municípios de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facção criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido durante o ano de 2023 e as prisões preventivas foram decretadas em 11.4.2024 (ID 213906162-fls.1/48).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verificam-se que não seriam suficientes para garantir a ordem pública em razão da função relevante exercida pelo paciente [“lojista”] em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo um dos responsáveis pela comercialização direta de entorpecentes aos usuários em geral no município de Sorriso/MT, conforme se extrai do Relatório Técnico nº 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1º grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024